Tribunal: TJDFT
Processo: 0713275-11.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713275-11.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, REGINA SILVA DE ARAUJO APELADO: REGINA SILVA DE ARAUJO, BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se o APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, REGINA SILVA DE ARAUJO, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre preliminar de INTEMPESTIVIDADE , suscitada em sede de contrarrazões (ID36701520). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator